Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. GUARDA E PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. ARTIGO 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É cediço que a partilha dos bens pressupõe a comprovação da sua existência e a sua aquisição na constância da união estável, de sorte que, nesse quadro, tem-se que o bem registrado em nome de terceiro estranho à relação processual impossibilita a partilha e dela deve ser excluído.

2. Ausência de resistência a pretensão autoral não configurada.

3. O art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, o que deve acontecer quando há efetiva atividade do causídico em defesa da parte nos autos.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.